Tribunal: CARF
Processo: 10980.930504/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930504/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.460 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2003 é de R$ 10.104,74, homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930504/2011-84
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930504/2011-84

No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 17981.84103.220307.1.7.03- 9778
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2003 (e-fls. 06 ) no valor de R$ 10.104,48.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 01), pelo qual não foi reconhecido o crédito pretendido.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do crédito
não validadas:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 3 demonstra que a parcela não
reconhecida do credito corresponde às valores informados em DCOMP como de recolhimento de
estimativas, mas não identificados pelos sistemas da RFB.
Em recurso à primeira Instância, a empresa afirma que equivocou-se no
preenchimento da DCOMP, pois as parcelas de estimativas não identificadas pelos RFB nos
sistemas de recolhimento via DARF foram em verdade compensadas por meio de outras
DCOMPs que relaciona em seu recurso.
Em sessão de 16 de julho de 2018 (e-fls. 134) a DRJ julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Entenderam os julgadores que a recorrente objetivava retificar a DCOMP
controladas nos presentes autos, o que fugiria às competências normativas da DRJ.
A despeito disto, o relator prosseguiu sua análise, afirmando que as DCOMPs
referidas pela recorrente, que compensaram as estimativas incorretamente declaradas como
recolhidas via DARF, não foram totalmente homologadas, mesmo após o julgamento
administrativo.
Ademais, os recolhimento via DARF efetivamente comprovados não são
suficientes à formação saldo negativo de CSLL.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 146 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, aponta que o Acórdão recorrido apresenta matéria desconexa com a
manifestação de inconformidade, ao afirmar que a recorrente neste momento corrigir a DCOMP
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930504/2011-84

no 17981.84103.220307.1.7.03-9778. Refuta esta afirmação pois alega que pretendeu a reforma
da decisão que não homologou sua compensação. Apresenta trecho de seu Recurso à DRJ.
Quanto ao mérito, defende que as parcelas de estimativas compensadas pelas
DCOMPs no 30201.22500.260307.1.7.02-4544 e 11328.138112.260307.1.7.03-4943 devem
compor a apuração da CSLL.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A questão colocadas nos autos não comporta maiores discussões, pois a dúvida
sobre a admissão das estimativas de IRPJ/CSLL compensadas via DCOMP (ainda que não
homologadas) na apuração do tributo restou superada após a edição da Súmula 175 deste
CARF:
“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo”. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, as compensações de estimativas realizadas pelas DCOMP
11328.13812.260307.1.7.03-4943 e 30201.22500.260307.1.7.02-4544 devem compor a apuração
do tributo.
Conforme apurado nos autos, os recolhimentos de estimativas soma R$ 72.497,35
(já reconhecidos pela DRJ), enquanto que as estimativas compensadas compreendem R$
22.116,16:
PA
FORMA DE EXTINÇÃO DO DÉBITO
VALOR
TOTAIS
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930504/2011-84

03/2003
DARF
R$ 21.414,23
04/2003
DARF
R$ 8.454,84
07/2003
DARF
R$ 13.295,34
09/2003
DARF
R$ 8.208,37
10/2003
DARF
R$ 21.124,57
R$ 72.497,35
02/2003
DCOMP 11328.138112.260307.1.7.03-4943
R$ 15.068,43
03/2003
DCOMP 11328.138112.260307.1.7.03-4943
R$ 2.328,39
04/2003
DCOMP 11328.138112.260307.1.7.03-4943
R$ 245,82
07/2003
DCOMP 11328.138112.260307.1.7.03-4943
R$ 573,15
03/2003
DCOMP 30201.22500.260307.1.7.02-4544
R$ 3.900,37
R$ 22.116,16
TOTAL
R$ 94.613,51
A apuração da CSLL restou assim apurada:
CSLL devida
R$ 84.508,77
antecipações
R$ 94.613,51
saldo negativo de CSLL
-R$ 10.104,74

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 é de R$
10.104,74, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original